Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Certidão de dívida ativa. Fundamentação legal em norma revogada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a invalidade da parcela relativa à multa tributária, por fundamentação em dispositivos legais revogados, com prosseguimento da execução quanto ao crédito principal de ICMS e consectários legais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a referência, na certidão de dívida ativa, a dispositivos legais revogados implica nulidade integral do título ou apenas da parcela correspondente à multa tributária.
III. Razões de decidir
3. A certidão de dívida ativa deve reproduzir fielmente o lançamento e a inscrição em dívida ativa, sendo vedada a modificação ou complementação do fundamento legal do crédito após sua constituição definitiva.
4. A cisão do título executivo é admissível quando apenas parte do crédito é inválida, permanecendo exigível a parcela remanescente dotada de certeza, liquidez e exigibilidade.
5. A transferência desse encargo à Defensoria Pública viola o dever de cooperação processual e compromete a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo diante da função institucional da Defensoria Pública, voltada à assistência jurídica integral de pessoas em situação de vulnerabilidade.
IV. Dispositivo
6. Agravo de Instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 2o, §§ 3o, 5o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.194.708/SC (Tema 1.350); STJ, REsp no 1.045.472/BA (Tema 249).